Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-04.2014.8.14.0076
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000421-04.2014.814.0076
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO
APELANTES: JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA E AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA
Advogado: Dr. Flávio Alberto Gonçalves Galvão
APELADOS: COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO PARÁ - CRA AGROINDUSTRIAL S/A e AGROPALMA S/A
Advogado: Dra. Paula Cristina Nakano Tavares Vianna
Procurador de Justiça: Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PREJUDICADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. PROLAÇÃO ANTERIOR À DEFINIÇÃO DO POLO PASSIVO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E PLEITO DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA NÃO EXAMINADOS NA ORIGEM. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DEFESA AO ÓRGÃO REVISOR. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A demanda consiste em reivindicação de posse c/c indenização, na qual os autores, pessoas físicas, postulam o direito à posse, bem como à indenização adjacentes de aproximadamente 10.000 (dez mil) hectares de terras rurais que se encontram sob domínio das rés, pessoas jurídicas de direito privado, sendo que ambas as partes se anunciam legítimas proprietárias dos imóveis;
2. Os apelantes suscitam preliminar de incompetência do juízo
a quo
, em virtude de manifestação de interesse público pelo ITERPA, a partir do que deduzem o deslocamento de competência, da Vara Única da Comarca do Acará, para a vara especializada - Vara Agrária de Castanhal. Pugnam pela nulidade da sentença com remessa dos autos ao juízo competente;
3. Após a defesa dos réus, o juízo
a quo
identificou possível interesse do ITERPA e do INCRA em compor a lide; tendo o ITERPA requerido prazo para colaboração mediante produção de provas, que subsidiariam sua manifestação definitiva sobre a intervenção no feito, para o que solicitou extensão de prazo; o requerimento foi olvidado pelo magistrado, que proferiu sentença, julgando antecipadamente a lide, à mingua da resposta alusiva à ordem pública da causa, à composição do polo passivo da ação e do consequente deslocamento de competência funcional, suscitados na petição, que só veio aos autos após a prolação da sentença;
4. A desconstituição da sentença afigura-se imperativa na espécie, na medida em que malferiu o devido processo legal quando transgrediu o rito processual adequado, e aviltou o contraditório, já que excluiu de apreciação a postulação da propriedade de terras pelo INCRA;
5. A decisão do presidente do Tribunal, no pedido de atribuição de competência, em que reconheceu o interesse público na lide, à luz do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 18/2015 deste Tribunal, não se aproveita à discussão alusiva à competência jurisdicional. Na medida em que expressa ato político do chefe do Tribunal de Justiça, tal decisão comporta natureza administrativa, de sorte que o deslocamento da competência, subjacente à ordem pública, depende de ato judicial, sustentado na regra geral das disposições do art. 64 do CPC;
6. Considerando que o juízo de origem não havia se manifestado acerca da matéria, que só veio aos autos após a prolação da sentença, torna-se defeso ao órgão
ad quem
fazê-lo em sede revisional, pois não é dado rever o que não fora visto;
7. Impõe-se a desconstituição, de ofício, da sentença, porquanto proferida ao arrepio do contraditório e do devido processo legal, restando prejudicado o exame da preliminar de incompetência; com remessa dos autos ao juízo de origem, para o exame do pedido formulado pelo ITERPA, a par do que empreenda destinação adequada ao feito, inclusive no concernente à competência funcional, com a salvaguarda da decisão que reconheceu o interesse público da lide. Preliminar de incompetência prejudicada;
8. Recurso parcialmente provido. Preliminar suscitada de ofício. Sentença desconstituída

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, para
desconstituir a sentença
em face da violação ao contraditório e ao devido processo legal, prejudicado o exame da preliminar de incompetência, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem, para deliberação acerca do deslocamento da competência. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
16 de novembro de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(fls. 1033/1094) interposto por
JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA e AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA,
contra sentença (fls. 904/919) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da
ação reivindicatória de posse c/c perdas e danos
, movida em face de
AGROPALMA S/A, AGROINDUSTRIAL S/A e COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO PARÁ - CRA, julgou improcedente o pedido exordial
e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, os apelantes suscitam preliminar de incompetência do juízo
a quo,
em virtude de manifestação de interesse público pelo ITERPA, com deslocamento de competência para a Vara Agrária de Castanhal. No mérito, sustentam que a sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de descumprimento dos requisitos da ação reivindicatória (comprovação do domínio, individualização da propriedade e posse injusta pelo réu), ante o que emerge o indeferimento da exordial em vez do julgamento de mérito da demanda; concluem que a sentença julgou o mérito sem examiná-lo, o que a torna carente de fundamentação adequada.

Asseguram o cumprimento de todos os requisitos da ação reivindicatória de posse, com a juntada dos títulos de posse e de propriedade da terra, outorgados pelo ITERPA, e correspondentes mapas de localização, que devem prevalecer sobre os títulos ilegítimos ostentados pela apelada Agropalma S/A, que reputa obtidos por meios fraudulentos, praticados em esquema montado no ensejo da restauração das respectivas matrículas dos registros cartorários da cidade, ou fulminados pelo instituto da caducidade, ou de processo de outorga formalmente viciado.

Assentam que os títulos de propriedade da apelada Agropalma sobre a Fazenda Natal (Lotes 18 e 19) sofreram os efeitos da caducidade declarada no Decreto nº 1054/1996, face à não legitimação da posse junto ao ITERPA até 31/12/1995; destacam que tal não se deu com os títulos expedidos em seu favor, na medida em que procederam à legitimação necessária, pelo que fazem
jus
à conclusão das demarcações de terras em curso, com a expedição do título definitivo de propriedade.

Sustentam que a Matrícula nº 6713, mediante a qual a apelada CRAI Agroindustrial se intitula proprietária de onze imóveis situados sobre a Fazenda Natal, não condiz com a matrícula original, registrada na sede do cartório, pois se refere a imóveis não contíguos e localizados em outra região. Defendem que os imóveis descritos nas respectivas Matrículas nº 6724 e 6726 se sobrepõem à área da Fazenda Natal, cuja posse já havia sido legitimada a seu favor no processo administrativo nº 6856/79, junto ao ITERPA. Destacam que a posse de terras sobrepostas à Fazenda Natal, no período de 1971 a 1985, comprovada pela defesa nas imagens de satélite, não se coadunam com as datas dos títulos de aquisição pelas apeladas, datados a partir de 2002; o que se repete no tocante a toda comprovação de posse antiga.

Assentam que a ilegitimidade dos títulos se confirma com a manifestação do ITERPA, que só chegou aos autos após a prolação da sentença, declarando interesse público em função da identificação de terras devolutas do Estado do Pará nos títulos apresentados pelas apeladas.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar e nulidade da sentença, ou com sua reforma, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Apelação recebida no efeito devolutivo (fl. 1097).

Contrarrazões (fls. 1126/1154) contrapondo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

Decisão
do então presidente deste Tribunal, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (fl. 1241/1242), datada de 04/04/2016, determinando a redistribuição dos autos, então distribuídos à Desa. Ezilda Pastana Mutran, à relatoria da Desa. Filomena de Almeida Buarque, em virtude da conexão com a Ação Cautelar Preparatória nº 0005501-80.2013.814.0076, cujo apelo lhe fora anteriormente distribuído.

Requerimento de juntada de laudo pericial do Instituto de Criminalística do Pará (fls. 1268/1436), formulado pelos apelantes (fl. 1256/1259), a título de prova contundente e necessária ao exame do recurso; com manifestação da apelada Agropalma S/A, às fls. 1440/1446.

Requerimento, veiculado pelos apelantes, de nulidade da sentença e de todos os atos processuais praticados pelo juízo sentenciante com remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal, em virtude do interesse público presente na lide (fls. 1467/1482).

Petição da apelada Agropalma S/A (fls. 1597/1601), juntando documento novo às fls. 1605/1607.

Parecer do Ministério Público (fls. 1614/1620), opinando pela declaração de nulidade da sentença com a remessa dos autos à Vara Especializada de Castanhal, por reputar presente o interesse público na lide, dando ensejo à incompetência do juízo sentenciante.

Autos remetidos à minha relatoria em 15/03/2018 (fl. 1622), face à declinação de competência da desembargadora relatora (fl. 1620).

Petição dos apelantes (fls. 1624/1629), requerendo o indeferimento da juntada de documento novo pela apelada e desentranhamento das peças correspondentes.

Decisão interlocutória (fls. 1630/1631), datada de 30/04/2018, na qual declino da competência e suscito o correspondente conflito negativo perante o presidente deste Tribunal (fls. 982/983).

Acórdão de fls. 1689/1690, datado de 11/09/2018, no qual o Tribunal Pleno, sob a relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, declarou a competência desta turma, sob minha relatoria, para julgar o presente recurso, julgando improcedente o conflito de competência; tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora apelada Agropalma S/A, no acórdão de fls. 1728/1730.

Recurso Especial interposto pela ora apelada Agropalma S/A (fls. 1734/1750), postulando o suprimento da omissão e reforma do julgado com a procedência do conflito suscitado.

Decisão do Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva (fls. 1836/1838), datada de 03/10/2019, negando provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial (fls. 1832/1834).

Autos remetidos ao meu gabinete em 22/07/2020.

Petição dos apelantes (fls. 1832/1853), protocolizada em 02/09/2020, reiterando os termos recursais e demais pedidos ulteriormente formulados, a culminar na nulidade da sentença por incompetência funcional do juízo e remessa dos autos à vara especializada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A sentença foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual aplico este diploma no julgamento do recurso.

Consigno que o presente feito segue acompanhado da ação cautelar nº 0005501-80.2013.814.0076, até então conexa a ele por dependência, nos termos da decisão de fl. 1241/1242, proferida pelo então presidente do Tribunal (
supracitada).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.
Contextualização da lide

Antes de adentrar o julgamento do recurso propriamente dito, julgo pertinente a digressão acerca da conjuntura fático-jurídica dos autos, assim como de questões estruturais do processo, que não podem ser olvidadas, a bem da consciente prestação jurisdicional. Seguem as anotações:

A demanda importa em ação reivindicatória de posse c/c indenização por perdas e danos, em que os autores, pessoas físicas, sustentam que a posse direta de imóvel rural de sua legítima propriedade, vem sendo exercida sem justo título pelo Grupo Agropalma, mediante posse injusta, caracterizada pela má-fé oriunda de títulos de terra obtidos por meio de fraude. Em face disto requerem:
I-

Em antecipação de tutela:
a)

Transferência da posse direta dos imóveis cujos títulos provisórios ou definitivos lhes foram outorgados pelo ITERPA;
b)

Mensuração do número de pés de palmas plantadas no imóvel, apuração das benfeitorias e real situação do imóvel, por meio de mandado de constatação e arrolamento, visando à apuração dos frutos colhidos no passado e passíveis de colheita futura;
c)

Alternativamente à imissão na posse, depósito cautelar dos valores proporcionais aos frutos colhidos desde a data do ingresso na posse e após a propositura da ação,
com base na prática de mercado indicada no site do grupo réu; ou ainda o impedimento de realização de nova colheita pela Agropalma até o fim da demanda, mantida sua responsabilidade pela manutenção do bem;
II-

Pedido de oitiva do INCRA e do ITERPA, acerca da legalidade dos procedimentos de aquisição dos títulos e de georreferenciamento das terras; assim como sobre a exata localização dos títulos adquiridos pelas rés (fl. 20);
III-

No mérito:
a)

Pagamento de indenização por perdas e danos, arbitrados com base no valor de arrendamento da área desde o ingresso na posse; perda dos frutos e das benfeitorias realizadas; ou
b)

Caso deferida a tutela permissiva da colheita futura dos frutos, pagamento dos frutos colhidos a partir da propositura da ação com base na prática de mercado, indicada no site do grupo réu;
c)

Citação das empresas rés: Agropalma S/A, CRAI Agroindustrial S/A e Companhia Agroindustrial do Pará S/A;
d)

Bloqueio das matrículas imobiliárias e respectivas restaurações realizadas pelo tabelião do Cartório e Ofício Único da Comarca do Acará, Francisco Valdete, em especial acerca das fazendas Natal, Roda de Fogo e Três Estrelas;
e)

Expedição de ofícios ao Ministério Público Estadual, para apuração da conduta da ex-tabeliã, Maria do Socorro Puga de Oliveira, e seu filho, Antônio Pinto Filho; dos representantes legais e gerentes do Grupo Agropalma, Antônio Pereira da Silva, Gilberto Ferreira Cabral e José Hilário Rodrigues de Freitas; ao Corregedor Estadual de Justiça, para apuração e correição dos atos praticados no Cartório do Acará;
f)

Condenação aos ônus sucumbenciais;
g)

Prioridade na tramitação processual.

Em 4/2/2014, o juízo determinou a citação das rés (fl. 467), com contestação apresentada somente pela Agropalma S/A em 5/3/2014 (fls. 487/521), e réplica protocolizada pelos autores em 14/7/2014 (fls. 691/760).

Em
25/10/2014
, o juízo determinou a intimação do ITERPA e do INCRA para manifestarem o possível interesse em compor a lide (fl. 796), tendo o procurador do ITERPA pedido vista aos autos, com protocolo de recebimento na autarquia datado de 24/11/2014 (fl. 799).

Em
10/2/2015
, o ITERPA protocolizou informações acerca da disponibilidade para auxiliar o juízo no quanto possível, respeitado o limite de suas atribuições; bem como requereu prazo de 90 (noventa) dias para se pronunciar quanto ao interesse na composição da lide, o que dependeria dos dados colhidos no georreferenciamento, que se encontrava em sua base digital fundiária, necessitando de requerimento para análise (fls. 803/804).

Em
24/4/2015
, o juízo mandou intimar as partes para manifestação sobre as informações prestadas pelo ITERPA (fls. 833).

Em
11/5/2015,
em manifestação (fls. 850/866), os autores requereram prazo adicional de 20 (vinte) dias para complementação da manifestação sobre os documentos juntados pelo ITERPA; bem ainda, pelo deferimento de prazo de 90 (noventa) dias requeridos pelo ITERPA para análise cartográfica dos títulos e demais documentos juntados aos autos.

Em
22/5/2015
, sobreveio a sentença que julgou antecipadamente a lide (fls. 904/919), pela improcedência dos pedidos.

Em
23/7/2015
, o ITERPA peticionou (fl. 982) o seguinte item de relevo:
(....)
3) Pedimos que o presente processo, haja vista se tratar de questão fundiária com eventual mérito a ser incidido em terra pública, conforme manifestação da cartografia, seja declinada competência à Vara Agrária de Castanhal, sendo tal fundamento razão de ordem pública, nos moldes da lei processual pátria e da Resolução de N - 018/2005 desta corte e art. 1º P. Único, que trata do tema.
4) é relevante suscitar que, conforme documentação anexa, bem como manifestação da cartografia, a porção de terra pública estatal, a qual é maior parte da área, está arrecadada e matriculada em nome do Estado do Pará, ou seja, desde já fica obstado que se faça coisa julgada, em especial reconhecer propriedade a terceiros nas áreas não tituladas no mapa, pois o estado é o legítimo proprietário das terras, lide, caso Vossa Excelência conheça do mérito, com a vênia de estilo, pedimos desde já que seja declarada com base no art. 469, III do CPC.
(sic.)

Em
8/10/2016
, os autores interpuseram o recurso de apelação (fls. 1033/1094), postulando a reforma da sentença.

Em
22/1/2016
, os autos foram recebidos na central de distribuição do 2º grau (fls. 1237).

Em
27/4/2017
, foi integrado aos autos ofício da secretaria judiciária (fl. 1448) informando a então desembargadora relatora (distribuição em 4/5/2016 - fl. 1250), Desa. Maria Filomena Buarque de Almeida, membro da 1ª Turma de Direito Privado, acerca da decisão monocrática, proferida em
17/4/2017
(fls. 1449/1452) pelo então presidente, Desembargador Ricardo Nunes, nos autos do Conflito de Competência nº 0063723-07.2015.814.0000.

Segundo noticia a monocrática citada (fl. 1449/1452), em
3/9/2015,
o conflito de competência foi distribuído à relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, que não conheceu do incidente por não identificar declinação de competência por nenhum dos juízos envolvidos; porém, em sede de reexame em agravo regimental, com base no parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 18/2005 deste Tribunal, que prevê a possibilidade de reconhecimento do interesse público em litígios individuais que versem sobre posse rural, por ato do presidente do Tribunal, a relatora encaminhou os autos ao gabinete da presidência.

Ao exame dos autos, o desembargador presidente converteu o incidente em ¿Pedido de Atribuição de Competência¿, que apreciou no exercício do poder político que lhe era investido, para denegar o pedido por não identificar interesse público na lide. Contudo, em reexame posterior, o então presidente reconheceu o interesse público na Medida Cautelar de Antecipação de Provas - processo nº 0005501-80.2013.814.0076 e na Ação Reivindicatória de Posse c/c Indenização - processo nº 0000421-04.2014.814.0076, com reserva da decisão acerca da competência jurisdicional em favor do juízo processante dos feitos
(fl. 1449/1452).

Em 13/3/2018, a desembargadora relatora declinou de sua competência para julgar a apelação, em face do interesse público reconhecido na lide (fl. 1621); e determinou a redistribuição do feito a uma das turmas de direito público, ao que me coube a relatoria, em 15/3/2018 (fl. 1622).

Em 30/4/2018, proferi decisão interlocutória (fls. 1630/1631), declinando da competência e suscitei o correspondente conflito negativo perante o presidente deste Tribunal, por não reconhecer a competência do colegiado de direito público, para julgamento do recurso, na medida em que, até a prolação da sentença que extinguiu o processo, ainda não constava dos autos a manifestação do ITERPA declarando interesse de ingresso na lide em caso de julgamento de mérito da demanda (fls. 982/983).

Em 11/09/2018, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, acompanhou o voto condutor da relatora, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, e julgou improcedente o conflito de competência (fls. 1689/1690); tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora apelada, Agropalma S/A, no acórdão de fls. 1730.

Diante dos fatos deduzidos, ressoam as ilações seguintes:
1.

A lide versa sobre disputa pela posse, fundada na propriedade de imóvel rural, postulada por pessoas físicas em face de pessoas jurídicas de direito privado. Logo, na origem, o conflito é particular, na medida em que envolve interesses meramente patrimoniais das partes, com lastro do direito de propriedade que afirmam, mutuamente, possuir;
2.

A ação reivindicatória de posse importa na defesa da propriedade pelo autor, que, na busca de exercê-la plenamente, postula a imissão na posse do bem, injustamente detido por terceiro. Portanto, compete ao autor provar a propriedade do imóvel e a posse do réu; enquanto este deve comprovar estar justamente investido na posse. No caso dos autos, em que ambos deduzem ser legítimos proprietários das terras, compete à ré a comprovação desta titularidade. O ônus de provar a nulidade dos respectivos títulos é de quem alega. Vide lição de Marco Aurélio S. Viana, em artigo intitulado
Da ação reivindicatória,
publicado no sítio eletrônico
https://jus.com.br/artigos/71039/da-acao-reivindicatoria
, em 12/2018;
3.

No desenho estrutural dos autos, sendo incontroversa a posse da ré, compete ao autor demonstrar ser proprietário do imóvel, como também a comprovação da invalidade dos títulos trazidos aos autos pela ré;
4.

A lide se encerra nesta discussão, de modo que a oitiva do ITERPA se mostra adequada e necessária, na estreita medida da responsabilidade desta autarquia pelos assuntos fundiários no território estadual. Todavia, a integração do polo passivo não se amolda à espécie, porquanto necessárias tão somente as informações requeridas pelos autores na exordial, para dirimirem-se dúvidas atinentes à regularidade e à fidedignidade dos títulos de propriedade dos autos;
5.

A inquirição acerca do interesse em compor a lide foi ato oficial do juízo, só justificável diante do litisconsórcio necessário, o que, a teor do art. 47 do CPC/73, só se identifica nas hipóteses de disposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos. Não é o caso da demanda;
6.

Ainda que incidente a hipótese de litisconsórcio necessário, deveria o juízo determinar que os autores requeressem a citação do ITERPA, na forma do parágrafo único do art. 47 do CPC/73. Isto só seria possível após apreciar o pedido, já que a configuração da contenda não se alinhava neste sentido. Deve-se ter claro que o ITERPA não chegou a intervir no feito;
7.

Em virtude da natureza da ação proposta, que se limita à reafirmação da propriedade pelo demandante, com a pretensão de posse do imóvel, ainda que verificada a sobreposição de terras públicas na área em litígio, a informação, caso confirmada, já seria suficiente para o julgamento da improcedência dos pedidos. Isto porque a propriedade do Estado deduziria não demonstrada esta qualidade pelos autores (pelo menos da área sobreposta), sem prejuízo de ofício ao Ministério Público para tomada de providências cabíveis no tocante aos indícios de fraude;
8.

A discussão da lide, ainda que calcada na propriedade, incide na posse das terras e direito a seus frutos. A postulação de propriedade, pelo Estado do Pará, poderia e deveria ocorrer em ação própria, o que não ofereceria qualquer prejuízo às partes, tampouco ao ente estatal, visto que o resultado da lide não alcançaria o instituto da propriedade. Assim, seria evitado tumulto processual e incerteza jurídica na presente contenda, tal qual vem ocorrendo com a celeuma forjada em torno dos sujeitos da ação e da competência jurisdicional;
9.

Neste contexto, qualquer fosse o resultado da lide, não imporia prejuízo ao Estado do Pará, dado que a pretensão deduzida, em efetivo, é de posse, e não de propriedade. Logo, restaria inalterado o estado de coisas, que reflete, sob a ótica do Estado proprietário do imóvel, a manutenção de particulares na posse do bem. Portanto, num exercício de raciocínio, depreende-se que a máxima intervenção possível reside na assistência simples, sobre a qual o STJ já firmou entendimento pelo não deslocamento de competência (REsp: 1097759 BA 2008/0224645-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Data de Julgamento: 21/05/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20090601, DJe 01/06/2009);
10.

A sentença, em linhas gerais, extingue o processo, sendo consentâneo da apelação a suspensão de seus efeitos e a rediscussão da matéria decidida na origem. São os efeitos suspensivo e devolutivo recursais, de sorte que, ao órgão
ad quem,
cumpre o reexame das decisões que, caso proferidas em dissonância com a regra processual vigente, devem ser desconstituídas, com repetição dos atos eivados de vício, caso impassíveis de convalidação. É a dicção do art. 244 do CPC/73;
11.

A sentença foi proferida, em julgamento antecipado, antes da apreciação do pedido de prazo veiculado pelo ITERPA, e sem que a resposta consectária viesse aos autos. Logo, não há se formular qualquer ilação a respeito da alteração dos atores no processo e do deslocamento da competência, ao tempo da sentença, porquanto sequer o interesse público havia tido eco nos autos;
12.

O juízo teve acesso aos autos depois do pedido de prazo formulado pelo ITERPA, ocasião em que determinou a manifestação das partes. No entanto, olvidou o pedido e proferiu sentença, que nada reportou a este respeito; ato contínuo, processou o apelo, que seguiu ao Tribunal, sem qualquer menção ao teor das informações prestadas pelo ITERPA;
13.

Diante disso, após a remessa dos autos ao Tribunal, os ora apelantes suscitaram, inadequadamente, o conflito de competência, que, convertido em pedido de atribuição de competência, resultou no reconhecimento do interesse público na lide, pelo presidente do Tribunal, acerca das ações propostas (e não dos recursos);
14.

O conflito foi suscitado para dirimir a competência das varas judiciais (não do órgão julgador do recurso), e nestes moldes foi tratado o pedido de atribuição de competência em que fora convertido, com reserva do exame da competência jurisdicional pelo juízo processante (não à desembargadora relatora do recurso);
15.

De fato, veio ao Tribunal um apelo, interposto contra sentença, proferida por juízo de vara comum, que julgou litígio de interesse patrimonial entre particulares;
16.

Se havia competência jurisdicional a ser dirimida, tal importaria na nulidade da sentença, caso assim reconhecido pelo órgão
ad quem
, a par do que determinaria a retificação do vício processual. Em vez disso, o Tribunal Pleno, com base no interesse público, tardiamente suscitado, e administrativamente reconhecido, reputou competente esta turma de direito público para o julgamento do recurso.

Dito isto, malgrado toda a digressão lógica, que considero acertada no trato da demanda, em respeito à decisão plenária desta Corte; atenta ao grave equívoco processual reportado, que reclama solução de proporcional envergadura; e adstrita ao fiel cumprimento dos princípios erigidos pela Constituição Republicana, passo ao exame do recurso.
Preliminar de incompetência e
preliminar de violação ao contraditório e ao devido processo legal - suscitada de ofício

Os apelantes suscitam preliminar de incompetência do juízo
a quo,
em virtude de manifestação de interesse público pelo ITERPA, a partir do que deduzem o deslocamento de competência para a vara especializada - Vara Agrária da Comarca de Castanhal. Pugnam pela nulidade da sentença, com remessa dos autos ao juízo competente.

São os termos da sentença:
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA e AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, devidamente qualificados nos autos, contra AGROPALMA S/A, CRAI-AGROINDUSTRIAL S/A e COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO PARÁ S/A, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
Condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O caderno processual informa que, em atenção ao despacho de fl. 796, em que o juízo de origem determinou a intimação do ITERPA e do INCRA para manifestarem interesse em compor a lide, às fls. 803/804, o ITERPA informou que iria limitar-se a certificar a existência, autenticidade e regularidade dos títulos que expediu e que guardava em seu arquivo; além disso, formulou considerações acerca da localização dos imóveis em questão, anunciando que os registros cartográficos se encontravam em setor próprio, de onde iria requisitá-los para colacionar aos autos, para o que requereu prazo de noventa dias.

Vide os excertos de interesse:
1)

Esta indireta, preliminarmente a configuração fundiária, esclarece que se limita a certificar a existência, autenticidade e regularidade dos títulos por ela expedidos, assim como nela arquivados anteriormente a sua criação com base na lei estadual supra referida (sic.).
2)

O ITERPA não se responsabiliza, ou certifica com análise de cadeia dominial, autenticidade de documentação imobiliária expedida por Cartório de Notas ou Registros de Imóveis, pois competência da Corregedoria do Tribunal de Justiça e Órgãos de fiscalização correlatos do Judiciário e Ministério Público.
3)

Em relação à localização geográfica dos títulos, de doação, provisórios definitivos e de compra apresentados estão no setor de cartografia, para que os dados sejam plotados e cruzadas as informações cartográficas, de responsabilidade das partes, para análise da respectiva correlação aos memoriais juntados pelo autor com os títulos apresentados, segundo a BDF (Base Digital Fundiária) Iterpa, sendo relevante informar que não nos foi fornecido o georreferenciamento da área em litígio, apenas memoriais, haja vista as exigências registrais da Lei 10627/2001 (Lei do Georreferenciamento), que inclui a exigência do art. 176, §1º, 3, alínea a c/c §3º da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos).
4)

Tais diligências fazemos em caráter de auxílio ao juízo, o qual pedimos prazo razoável para feitura em 90 (noventa) dias, haja vista o imenso passivo de pedidos judiciais no aguardo de situação análoga, o que confiamos na razoabilidade de Vossa Excelência.

Ao final, concluiu que só poderia definir sobre o interesse na lide, inquirido pelo juízo, após a análise da cartografia para a qual havia pedido o prazo citado.

Seguem as razões formuladas:
(....)
10) Apenas após análise cartográfica, poderemos certificar se há interesse estatal em eventuais áreas públicas a serem arrecadadas, as quais não poderão ser reconhecidas a prioridade plena e domínio privado, por razões de interesse público e estatal na coisa julgada dessa lide, caso Vossa Excelência conheça do mérito, o que, com a vênia de estilo, pedimos desde já que seja declarado por Vossa Excelência, com base no art. 469, III, do CPC.

Após a manifestação do ITERPA, datada de 04/02/2015, o juízo facultou, em 24/4/2015, o exercício do contraditório às partes (fl. 833), tendo os autores e a ré, Agropalma S/A, respectivamente, se pronunciado às fls. 850/866 e 868/902 dos autos. No entanto, em ato contínuo, sem qualquer manifestação alusiva aos pedidos, inclusive de dilação de prazo, formulados pelo ITERPA, o juízo proferiu sentença, em 22/05/2015, julgando improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Não obstante isto, em 23/07/2015, o ITERPA deu cumprimento à inquirição judicial por meio da petição de fls
. 982/983, com a qual colacionou os documentos de fls. 984/1016, em subsídio à informação de que a lide envolvia terras de propriedade do Estado, ante o que expressou o interesse público na demanda, requerendo o deslocamento da competência funcional para a Vara Agrária de Castanhal, em atenção ao parágrafo único do art. 1º da Resolução - TJ/PA nº 18/2005 (transcrição acima).

Após a sentença, sobreveio a interposição do apelo, que foi recebido pelo juízo e devidamente processado, até a remessa ao órgão revisor, consoante relatório do voto, de modo que não houve discussão e decisão, na origem, sobre o interesse público, tampouco sobre o deslocamento de competência.

Pois bem.

A demanda, insisto, consiste em reivindicação de posse c/c indenização, na qual os autores postulam o direito à posse direta, bem como à indenização adjacente dos frutos advindos de aproximadamente 10.000 (dez mil) hectares de terras rurais, que se encontram sob domínio das rés, sendo que ambas as partes se anunciam legítimas proprietárias do imóvel, os autores por outorga dos títulos pelo ITERPA; e as rés, por efeito de aquisições a título oneroso.

A ação reivindicatória não se insere no rol das ações possessórias típicas, porquanto não se baseia na posse por si só, senão no direito a ela, por força da qualidade de proprietário do autor, e em virtude de seu exercício por quem injustamente a detenha.

Trata-se, portanto de direito petitório, e não tipicamente possessório, porquanto pretende a posse com base no direito de propriedade. Daí porque, tendo sido proposta em 31/1/2014, a demanda obedece ao CPC/73, em seu rito ordinário, disciplinado no art. 271 c/c art. 282 e seguintes, que impõem a instrução do processo com a coleta das provas orais e periciais necessárias ao julgamento.

O julgamento antecipado da lide, insculpido no art. 330 do CPC/73, importa em exceção, cabível apenas em discussão de matéria unicamente de direito; ou sendo de fato e de direito a discussão, quando desnecessária a produção de outras provas; ou em caso de revelia, colocando o processo em condições de imediato julgamento. Vide a disposição legal:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;
II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

Na espécie, a ação versa sobre matéria de fato e de direito; foi contestada pela ora apelada (fls. 487/521), que requereu a produção de prova oral e pericial, além de os próprios autores haverem pugnado pela produção de prova oral; ainda, os pedidos foram sistematicamente controvertidos pela defesa. Portanto, não comporta, em concreto, qualquer das hipóteses do permissivo legal ao julgamento antecipado. Na contramão disto, o juízo abriu prazo de manifestação para expansão do litisconsórcio, o que, em caso positivo, demandaria a formulação de novas teses jurídicas pela parte interessada, com a colação das provas pertinentes.

Afigura-se, portanto, que sequer os sujeitos da lide haviam se definido ao tempo de prolação da sentença. Ainda que assim não entendesse o juízo
,
era mister que examinasse o pedido de dilação de prazo, inicialmente formulado pelo ITERPA, fosse em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, fosse por específico dever processual, consoante disposições dos incisos I e II do art. 125 c/c art. 126 do CPC/73, que transcrevo:
Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela rápida solução do litígio;
(....)
Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito

A questão se aquilata diante do conteúdo das informações em tela, vez que a arguição do interesse público, oriunda da possibilidade de sobreposição da área a terras públicas, ressoava possível alteração da feição jurídica da lide, a partir do impulso do próprio julgador.

Nesta conjuntura, o juízo não dispunha de permissivo legal para julgar antecipadamente a lide, haja vista a precariedade reinante na qualificação subjetiva do processo, que deveria se estabilizar, a partir do que seria possível apreciar a possibilidade de supressão da instrução com o julgamento antecipado.

O julgamento de mérito sem apreciação do pleito do ITERPA, à mingua das provas que anunciou produzir no prazo requerido, delineou a temeridade da sentença, o que se confirmou quando sobreveio a manifestação da autarquia, declarando o interesse na lide e suscitando a modificação da competência jurisdicional.

Com efeito, a desconstituição da sentença é imperativa, na medida em que malferiu o devido processo legal quando transgrediu o rito processual adequado, e aviltou o direito de manifestação da autarquia fundiária. É que a prestação jurisdicional, da forma como se deu, excluiu de apreciação a possível postulação pelo ITERPA.

Ainda que fosse para indeferir o pedido de extensão de prazo, inicialmente formulado; ou ainda, posteriormente, o pleito de ingresso na lide, a prestação jurisdicional impunha ao juízo expressar-se em relação ao petitório do ITERPA, a partir do que o feito ganharia ou não feição diversa. De toda sorte, à mingua disto, a sentença não poderia ter sido proferida, máxime suprimindo a instrução do processo, a despeito do necessário saneamento do feito.

Por tudo isto, resta afastada a hipótese descrita no §1º do art. 282 do CPC/15 (aplicável neste julgado porquanto meramente processual), que evoca o aproveitamento dos atos processuais, quando não prejudiciais às partes. Isto porque a nulidade em tela assenta-se absoluta, na medida em que transgressora de direitos fundamentais ínsitos à democracia, que precisam prevalecer.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal, garantidos no inciso LIV do art. 5º da CF/88.

No tocante à competência jurisdicional, importa observar a
dicção do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 18/2005 deste Tribunal, em cujas bases se assenta o pedido recursal de remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal, em reconhecimento à incompetência do juízo prolator da sentença.

O dispositivo reconhece a possibilidade de fixação de competência da vara agrária em litígios individuais alusivos a áreas rurais, quando presente o interesse público, cujo conteúdo transcrevo:
Art. 1º. As questões agrárias, sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terras em área rural.
Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definida por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento da partes, juiz, do Ministério Público ou órgão fundiário da União ou do Estado, dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Considero relevante a marcação histórica da Resolução nº 18/2005 para melhor interpretação da norma.

A edição desta resolução veio em atenção à Emenda Constitucional nº 30, que alterou o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, alargando a competência das varas agrárias. A finalidade da resolução foi de explicitar a nova competência, e assim evitar conflitos de competência futuros ou mesmo o julgamento de feitos por juízos incompetentes.

Fiel ao contexto histórico, em que ganhava lastro a preocupação com os conflitos agrários, a integralidade da previsão da norma diz respeito unicamente à competência das varas agrárias. Portanto, não é outro o espectro do parágrafo único do art. 1º, supracitado, que não a possibilidade de reconhecimento de interesse público, a ensejar a competência destas especializadas para processar e julgar demandas individuais rurais que, por fatores peculiares, expressam o interesse geral no seu resultado.

Destaco, neste ponto, o imperativo da adequada interpretação do dispositivo em tela, que prevê a possibilidade de deslocamento de competência na hipótese em que o presidente reconheça o interesse público no feito. Logo, a decisão do chefe do Tribunal se encerra no cerne do interesse público do processo, permanecendo sob a égide da regra geral a competência do juízo para declinar da competência originária.

Foi nesta senda que o então presidente, Desembargador Ricardo Nunes, reexaminou, em 17/04/2017, o sobredito pedido de atribuição de competência. É de notar que, na esteira da disposição normativa, o interesse público reconhecido se limitou ao cunho político e se destinou aos processos (e não aos recursos), com reserva da decisão acerca da competência jurisdicional pelo juízo processante dos feitos.

Vide o dispositivo:
Por todo o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 216/219 (que indeferiu o pleito de atribuição de competência), e, nos limites do que dispõe o art. 1º, p.u. da Resolução 018/2005 deste Tribunal, defino tão somente que há interesse público envolvido nas questões discutidas na
Medida Cautelar de Apreciação de Provas
(0005501-80.2013.814.0076) e na
Ação Reivindicatória
(0000421-04.2014.814.0076),
ficando a cargo do juízo processante das ações decidir pelo deslocamento, ou não, da competência
, em tudo atento aos artigos 64 a 66 do CPC/2015 (grifei).

Neste sentido, o deslocamento da competência depende de ato judicial, sustentado nas disposições do art. 64 do CPC/15 (aplicável ao tempo do pedido administrativo).
In verbis:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Cotejando os fatos dos autos com os comandos legais e normativos citados, assenta-se claro que o juízo
a quo
incorreu em erro processual quando proferiu a sentença nos moldes descritos alhures.

Após proferida a sentença, e do protocolo da resposta do ITERPA (27/7/2015), o conflito de competência, convertido em pedido de atribuição de competência, foi suscitado pelos ora apelantes (3/9/2015), postulando definição da vara competente para proferir a sentença. O pedido foi deferido em 17/04/2017, após a distribuição da apelação no segundo grau, em 22/1/2016 (fl. 1247).

Por tudo isto, considerando que a normativa se verte sobre a competência das varas agrárias (primeiro grau de jurisdição); diante da reserva de competência ao juízo processante; à vista da extinção do feito sem o enfrentamento da matéria; uma vez nula a sentença, sobressai o juízo de origem para o exame da competência jurisdicional.

Basta ponderar que, sob as balizas no procedimento adequado, competia ao juízo sentenciante analisar o interesse público anunciado pelo ITERPA e, caso assim entendesse, requerer ao presidente do Tribunal que o reconhecesse; com lastro na decisão, passaria a apreciar o pedido de deslocamento de sua competência funcional, remetendo os autos ao juízo competente, caso assim entendesse, a este competindo proceder aos ditames dos supratranscritos §§2º, 3º e 4º do art. 64 do CPC/15.

Dito isto, evidencia-se que tal exame, pelo órgão revisor, importaria em supressão de instância, já que não realizado na origem. Com a invalidação da sentença, para a retomada da marcha processual, faz deduzir que só ao juízo processante compete declinar da própria competência, ou mesmo vindicá-la.

O exame preciso da preliminar de incompetência resta, portanto,
prejudicado
nesta sede recursal.

É bem verdade que o acolhimento da preliminar de incompetência importaria na nulidade da sentença, autorizando o Tribunal a determinar a consequente remessa dos autos à jurisdição devida. Porém, a razão pela qual ora desconstituo a sentença, antecede a discussão da competência, e reside na violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal
.

O efeito imediato do presente julgado será o retorno dos autos ao anterior estado de coisas, o que reclama a apreciação dos pedidos e documentos veiculados pelo ITERPA; de sorte que o mais, inclusive a eventual declinação de competência, será consequência disto.

Posto isto, impõe-se a desconstituição da sentença; devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem, para o exame do pedido formulado pelo ITERPA (fls. 982/983), a par do que empreenda destinação adequada ao feito, inclusive no concernente à competência funcional, com a salvaguarda da decisão de fls. 1449/1452, que reconheceu o interesse público da lide.

Por corolário, restam igualmente prejudicados o exame dos demais fundamentos do apelo, assim como dos pedidos incidentais, formulados pelas partes ao juízo
ad quem.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para
desconstituir a sentença
em face da violação ao contraditório e ao devido processo legal, prejudicado o exame da preliminar de incompetência; devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem, para deliberação acerca do deslocamento da competência. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V